Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta.
3. O erro de fato previsto no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil é definido na doutrina como "erro de percepção" do julgador na solução do litígio, ou seja, é aquele capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária, sendo razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse adequadamente atentado para a prova.
4. No caso concreto, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada.
5. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.